Tribunal: TJSP
Processo: 1013928-74.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013928-74.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargado JOÃO ANTONIO NOGUEIRA PITTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013928-74.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
2
VOTO No 16.747 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1013928-74.2019.8.26.0506/50000
No NA ORIGEM: 1013928-74.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGANTE: TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGADO: JOÃO ANTONIO NOGUEIRA PITTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM
COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/11 do incidente)
opostos contra o v. acórdão de fls. 457/471 (dos autos principais) que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da TRANSERP, ora
embargante.
Sustenta a empresa-embargante, em suma, que o v. acórdão
é omisso, pois não foram apreciadas as seguintes teses de relevo: I) a
embargante é entidade executiva e gestora do trânsito e transporte urbano no
âmbito municipal, instituída pela Lei Complementar no 998/2000; II) a
embargante
presta
relevantes
serviços
públicos,
evidenciados
por
documentos, e não explora atividade econômica; III) o embargado não
comprovou que a embargante distribui dividendos e persegue lucro, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013928-74.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
3
exige o art. 373, inc. I, do CPC, restringindo-se a articular alegações
insuladas; IV) os recentes entendimentos do E. Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Pleiteia o prequestionamento da
matéria.
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que os presentes embargos
de declaração foram opostos contra v. acórdão prolatado na vigência do
CPC/2015.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o v.
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas
razões dos presentes embargos, não existe no v. acórdão nenhuma omissão,
contradição, obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022,
incisos I, II e III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa
foram examinados no v. aresto, de modo que não há que se falar o vício
apontado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível, e não como se pretende, tendo em conta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013928-74.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
4
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração do
acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois este
pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de
forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013928-74.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
5
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535
do CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e
não o foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis
que este pode ser rejeitado implicitamente (Embargos de
declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a
parte dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o
vício de contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que não há a
possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nestes embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar
o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado
ou existência de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013928-74.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
6
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora